Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-15.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015282-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (EMBARGANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), EDUARDO ROSS - CPF: 483.519.031-91 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – NÃO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA APRESENTADA NO RAI – ABORDAGEM NECESSÁRIA – DIVISÃO DO CONSUMO MENSAL PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – ARTIGO 73, §2º, DA RESOLUÇÃO N. 05/2012 DA AMAES – ACÓRDÃO ACLARADO -
RECURSO PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatado um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, deve ser sanado em Embargos de Declaração.

“O valor
mensal faturado para uma ligação de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de economias abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme a categoria correspondente de cada economia e segundo estrutura tarifária vigente”
.
(Artigo 73, §2º, da Resolução n. 05/2012 da AMAES).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega que a Câmara julgadora não observou o objeto jurídico posto em discussão, pois não se discute nos autos a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, mas sim a decisão para divisão do consumo real registrado no hidrômetro pelo número de economias existentes no imóvel do embargado e posterior aplicação da tabela tarifária e cobrança do valor individualizado do volume de consumo para cada uma das economias.

Pleiteia “
a concessão de efeitos infringentes, para reconhecer a lacuna apontada e reformar a decisão de 1º grau, em especial para exonerar a Concessionária de realizar a cobrança dos serviços da forma estabelecida, mais precisamente com divisão do registrado no aparelho medidor pelo número de economias, na medida em que ilegal e porque malfere o princípio da isonomia entre os usuários
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que a Câmara julgadora não observou o objeto jurídico submetido à apreciação, pois não se discute nos autos a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, mas sim a decisão para divisão do consumo real registrado no hidrômetro pelo número de economias existentes no imóvel do embargado e posterior aplicação da tabela tarifária e cobrança do valor individualizado do volume de consumo para cada uma das economias.

Na verdade, o juízo de origem enfrentou ambas as matérias. Logo, de fato, a segunda delas tem de ser analisada na segunda instância.

A esse respeito, assim constou na decisão agravada:

Assim, revejo a decisão de id. 82569608, apenas para acrescentar que a parte requerida deverá efetuar as cobranças das contas subsequentes a está decisão, nos termos dos art. 63 e art. 73, § 2º Resolução Normativa 05/2012 da AMAES, ou seja, dividindo o consumo mensal pelo número de economias para se chegar ao valor real consumido por cada uma destas, após efetuar a cobrança nos termos da tabela de faixa de consumo, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Esse
decisum
está fundamentado no §2º do artigo 73 da Resolução n. 05/2012 da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá, que estabelece:

§2º. O valor
mensal faturado para uma LIGAÇÃO de água é calculado dividindo-se o volume total medido num período de 30 (trinta) dias pelo número de ECONOMIAS abastecidas e posteriormente multiplicando-se esse volume pelo preço unitário conforme a categoria correspondente de cada ECONOMIA e segundo ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente.

Portanto, a forma de apuração do consumo determinada na primeira instância está devidamente amparada no regramento aplicável à situação, tanto é que a própria embargante faz referência na inicial do RAI ao §3º desse mesmo artigo, que enuncia:

§ 3º Em situações específicas para LIGAÇÕES que abastecem mais de uma ECONOMIA poderá ser acordado entre CONCESSIONÁRIA e USUÁRIO o número mínimo de ECONOMIAS faturadas, conforme a ocupação das mesmas, capacidade do hidrômetro e característica de demanda e consumo.

Contudo, não consta na lide nenhum acordo relacionado à matéria.

Desse modo, sua apreciação nesta via não altera o resultado do Agravo de Instrumento (não provido).

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão nos termos acima consignados, contudo sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022